Tribunal: TJSP
Processo: 3000754-51.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Ordem Urbanística
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – TEMA No 988 DO STJ – TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA – Situação de urgência identificada.

AÇÃO CIVIL PÚBLICA – HONORÁRIOS PERICIAIS – Redução no valor arbitrado – Compatibilização da verba honorária com os valores arbitrados pela Resolução no 232/16 – Decisão modificada.

RECURSO PROVIDO.